Tribunal: TJES
Processo: 5018164-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018164-53.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DENIZE LUCAS MOTTA

RECORRIDO: LD CAMBIO E TURISMO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018164-53.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DENIZE LUCAS MOTTA

RECORRIDO: LD CAMBIO E TURISMO LTDA e outros

RELATOR: FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AGENCIAMENTO. VIAGEM. PASSAGEM AÉREA. FALHA. SERVIÇO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual a autora busca o ressarcimento de valores pagos por passagens aéreas e taxas de remarcação não efetivadas. A requerente pleiteia ainda reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes de suposta fraude e falha na prestação de serviço de agenciamento de viagens. A sentença de origem julgou os pedidos improcedentes ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, destacando que não houve prova de prejuízo ou fraude, visto que a própria requerente solicitou o cancelamento de parte dos serviços e os valores pagos foram estornados. A autora, ora Recorrente, interpôs recurso inominado alegando falha na prestação do serviço por ausência de remarcação da passagem de ida e pelo fornecimento de bilhete de volta emitido em nome de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora se desincumbiu do ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito para amparar o pleito indenizatório; e (ii) analisar se restou configurada falha na prestação de serviços de agenciamento de viagens e a ocorrência de fraude na venda das passagens aéreas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, eximindo-se do dever de indenizar apenas se comprovada a inexistência de defeito, culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

O acervo probatório constante dos autos é insuficiente para indicar que a empresa recorrida reteve valores por ocasião do distrato.

Inexiste prova robusta acerca da propalada fraude na comercialização da passagem de retorno, caracterizando-se como tese recursal desprovida de suporte fático.

Incumbia à recorrente a comprovação do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, o que impõe a improcedência dos pleitos exordiais.

A sentença proferida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com os princípios orientadores dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º,
caput
, e 14, § 3º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 98 e seguintes, e 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora busca o ressarcimento de valores pagos por passagens aéreas e taxas de remarcação não efetivadas, além de reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes de suposta fraude e falha na prestação de serviço de agenciamento de viagens.

Após o regular trâmite processual, o juízo apreciou o feito e os pleitos autorais foram julgados improcedentes por meio da Sentença de id nº 18103580. O magistrado fundamentou a decisão na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, destacando que não houve prova de prejuízo efetivo ou de fraude, uma vez que a própria requerente teria solicitado o cancelamento de parte dos serviços e os valores pagos via cartão de crédito teriam sido estornados.

Irresignada, a Autora, ora Recorrente, interpôs recurso inominado (id nº 18103581) em face da decisão mencionada. Em suas razões, sustenta a existência de falha na prestação de serviço, alegando que a empresa não realizou a remarcação da passagem de ida e forneceu um bilhete de volta "montado" em nome de terceiro. Defende a responsabilidade objetiva da recorrida e pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais.

Uma vez interposto o recurso, a parte recorrida LD CAMBIO E TURISMO LTDA apresentou contrarrazões tempestivamente (id nº 18103638).

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em analisar se houve falha na prestação de serviços de agenciamento de viagens e na ocorrência de fraude na venda de passagens aéreas.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que o autor e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, § 3º, do CDC.

Na hipótese vertente, constato que, consoante escorreitamente fundamentado pelo juízo
a quo
, o acervo probatório é anêmico e carece de elementos minimamente aptos a indicar que os Recorridos tenham retido valores por ocasião do distrato. Outrossim, inexiste prova robusta acerca da propalada fraude na comercialização da passagem de retorno, tratando-se de tese recursal desprovida de suporte fático, o que impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

Nessa toada, à míngua de comprovação quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus que incumbia exclusivamente à Recorrente (art. 373, I, do CPC), impõe-se a improcedência dos pleitos firmados na exordial.

Nesta esteira, com fulcro nos princípios da simplicidade e da economia processual que regem este microssistema, entendo que a escorreita sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aplica-se à espécie a inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, em consonância com o Enunciado nº 11 destas Turmas Recursais, o qual preceitua: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

FABIO PRETTI

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)